Tribunal: TJDFT
Processo: 0745084-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. O artigo 509, § 4o, do CPC, é expresso ao afirmar que “na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

2. Ainda que se permitisse, em tese, a inversão do ônus da prova em sede de liquidação, o que é processualmente inadequado, não há que se cogitar a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a prova seria ineficaz para a apuração de eventual quantum debeatur. Nessa fase do processo não se discute os termos da causa decidida na fase de conhecimento e com trânsito em julgado.

3. Por força do art. 510 do CPC, é ônus de ambas as partes a apresentação de documentos e pareceres elucidativos à conclusão judicial, e, não sendo possível, designar-se-á perito para subsidiar a apreciação.

4. Não caracteriza violação à ampla defesa e ao contraditório o indeferimento de prova pericial e/ou testemunhal quando a rejeição da produção desta, não guarda pertinência temática entre razões de decidir do mérito e os fundamentos para o indeferimento.

5. Recurso não provido.